Tribunal: TJES
Processo: 0000841-24.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000841-24.2019.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINETE GATTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE CÔNJUGES. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E PROPTER REM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.010 DO STJ. DIREITO À MORADIA VERSUS PROTEÇÃO AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, por meio dos quais a embargante pretende desconstituir ordem de demolição de sua residência familiar, determinada em Ação Civil Pública em razão de edificação em Área de Preservação Permanente (APP) na faixa marginal do Rio Muqui.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a citação de cônjuge meeira, na condição de litisconsorte passiva necessária, em ação civil pública ambiental que resulte em ordem de demolição; e (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento de prova pericial para caracterização de área urbana consolidada, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, solidária e possui natureza
propter rem
, o que permite ao credor exigir a recomposição do meio ambiente de qualquer um dos proprietários ou possuidores.

A solidariedade passiva inerente ao dever ambiental afasta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre cônjuges, pois a obrigação adere ao título de propriedade e pode ser satisfeita integralmente por qualquer titular do domínio.

O magistrado, na qualidade de destinatário da prova, detém o poder-dever de indeferir diligências inúteis quando os elementos constantes nos autos, especialmente laudos técnicos de órgãos oficiais dotados de presunção de veracidade, mostram-se suficientes para o convencimento.

A obrigatoriedade de observância das faixas marginais de proteção previstas no Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) estende-se às áreas urbanas, independentemente de leis municipais em sentido contrário ou da infraestrutura local, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.010.

Inexiste direito adquirido a degradar o meio ambiente, o que impede a aplicação da teoria do fato consumado para consolidar ocupações em áreas de preservação permanente.

O interesse público na preservação e recuperação ambiental para as presentes e futuras gerações prevalece sobre o interesse particular à moradia quando a edificação compromete a função ecológica de faixa marginal de curso d'água.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende
Marinete Gatte Mario
a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muqui, que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de embargos de terceiro, por meio dos quais a embargante busca desconstituir a ordem de demolição de sua residência familiar, emanada da Ação Civil Pública nº 0001598-23.2016.8.08.0036, fundamentada no argumento de invasão em Área de Preservação Permanente (APP).

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade absoluta do processo originário por vício de citação, asseverando que, na condição de cônjuge meeira casada sob o regime de comunhão universal, deveria ter sido integrada à lide principal como litisconsorte passiva necessária;
(ii)
a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial técnica e o julgamento antecipado da lide, o que teria impedido a demonstração de que o imóvel se encontra em "área urbana consolidada";
(iii)
que a edificação respeita o distanciamento previsto em lei municipal local e conta com infraestrutura pública completa, inexistindo função ecológica a ser preservada no local; e
(iv)
a violação ao princípio da proporcionalidade e ao direito constitucional à moradia, visto tratar-se de sua única residência.

A sentença hostilizada julgou improcedentes os embargos de terceiro, sob o fundamento de que a responsabilidade ambiental é solidária e
propter rem
, considerando, ainda, que o laudo do IEMA constitui prova suficiente da invasão em Área de Preservação Permanente (APP).

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir: (i) a necessidade de citação de cônjuge meeira em ação civil pública com ordem de demolição; e (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
Súmula 623
, a responsabilidade civil por danos ambientais é propter rem, objetiva e solidária, sendo facultado ao credor (Ministério Público) ajuizar a ação contra qualquer um dos proprietários ou possuidores.

Como se depreende, a conclusão externada baseia-se na natureza da obrigação ambiental, que adere ao título de propriedade, permitindo que a recomposição do meio ambiente seja exigida de qualquer titular do domínio, o que afasta a tese de litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges (STJ, AgInt no AREsp 1656041/SP).

No caso, observa-se que, embora a apelante não tenha figurado no polo passivo da ação principal, a eficácia da sentença demolitória a atinge por via reflexa em razão da solidariedade passiva.

Com efeito, o art. 73, §1º, I do CPC, que exige a citação de ambos os cônjuges para ações reais imobiliárias, deve ser interpretado em harmonia com o microssistema do Direito Ambiental, onde a celeridade na cessação do dano e a solidariedade mitigam a rigidez do litisconsórcio, de sorte que a falta de citação da esposa no processo principal não nulifica o feito, pois o marido (réu na ACP) responde pela integralidade do dever de recompor o meio ambiente.

Destarte, agiu com acerto a MM. Magistrada
a quo
ao afastar a alegada nulidade da ação civil pública sob o mencionado fundamento.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, a MM. Juíza de origem, como destinatária da prova (art. 370 do CPC), entendeu pela suficiência dos laudos técnicos elaborados pelo IEMA, o que, a meu sentir, não merece qualquer reparo, pois os documentos produzidos por órgãos ambientais oficiais gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

A pretensão de realização de perícia para demonstrar que a área é "urbana consolidada" mostra-se inócua à luz do
Tema Repetitivo 1.010 do STJ
, que fixou a obrigatoriedade de observância das faixas marginais previstas no Código Florestal (Lei 12.651/2012) inclusive em áreas urbanas, independentemente de leis municipais em sentido contrário.

Ademais, no que tange ao direito à moradia e à teoria do fato consumado, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não há direito adquirido a degradar.

Noutro viés, não se ignora a severidade da medida demolitória, que impõe um ônus drástico à família da apelante.

É forçoso reconhecer que a atuação estatal, muitas vezes, revela-se tardia e, por vezes, paradoxal, ao permitir a consolidação de infraestrutura urbana em áreas de preservação para, somente anos depois, buscar a reversão do cenário via Poder Judiciário.

Todavia, sob o prisma lógico-jurídico, a compreensão jurisprudencial das Cortes Superiores, como mencionado, firmou-se no sentido de que o interesse público na preservação e recuperação do meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF) deve prevalecer sobre o interesse particular, por mais legítimo que seja o anseio pela manutenção do lar.

A demolição, embora medida extrema e traumática, apresenta-se como o único instrumento capaz de viabilizar a restauração da função ecológica da faixa marginal do Rio Muqui, não sendo dado ao julgador, sob o manto do pragmatismo ou da teoria do fato consumado, chancelar a perpetuação de ocupação em Área de Preservação Permanente, sob pena de esvaziar por completo o comando do Código Florestal e os deveres de proteção intergeracional da natureza.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista que os embargos de terceiro não têm o condão de anular título executivo formado legitimamente contra um dos devedores solidários da obrigação ambiental.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)